Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732221-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Gláucia Gomes Barbosa Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gláucia Gomes Barbosa contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo (Id. 49858926). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator